Tribunal: TJPA
Processo: 0814872-26.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814872-26.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUANA VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO. BAIXA TEMPESTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA 548/STJ. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente débito referente a parcela quitada de contrato de financiamento, confirmando tutela para exclusão de negativação e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve manutenção indevida de negativação após a quitação da parcela contratual, apta a caracterizar falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, ou se a exclusão ocorreu dentro do prazo legal, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição originária decorreu de atraso no pagamento da parcela vencida em 15/08/2024, quitada em 27/08/2024, configurando exercício regular do direito de crédito.

4. Documento emitido por órgão de proteção ao crédito comprova a exclusão do apontamento em 02/09/2024, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto na Súmula 548/STJ.

5. Ausência de demonstração de manutenção indevida da negativação relativa à parcela quitada, sendo constatadas anotações posteriores vinculadas ao mesmo contrato, aptas a justificar eventual restrição superveniente.

6. Inexistente o ilícito, não se configura dano moral in re ipsa nem aplicação da teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a declaração de inexistência de débito quanto à parcela quitada.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de negativação realizada dentro do prazo de cinco dias úteis após o pagamento afasta a caracterização de manutenção indevida e o dever de indenizar. 2. A existência de anotações posteriores regularmente lançadas rompe o nexo causal entre a parcela quitada e restrição creditícia superveniente.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 3º; CC, art. 188, I; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0814872-26.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA: LUANA VIEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
LUANA VIEIRA DOS SANTOS
em desfavor do banco ora apelante.

Em breve retrospecto, a autora LUANA VIEIRA DOS SANTOS sustenta em sua petição inicial
(ID 33734333)
que firmou com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. o Contrato de Financiamento nº 3625986163, adimplindo-o, e que a parcela com vencimento em 15/08/2024, embora paga com atraso de 12 dias (27/08/2024), permaneceu indevidamente gerando restrição em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa), da qual tomou ciência em maio/2025 ao ter crédito negado; afirma ter buscado solução administrativa sem êxito, indicando protocolos de atendimento e promessas não cumpridas, imputando à ré falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva (arts. 14 e 43, §3º, CDC; Súmula 548/STJ), pugnando por tutela de urgência para exclusão da anotação, declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais.

Em contestação
(ID 33734366)
, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alega que a negativação decorreu de atraso efetivo da autora no pagamento da parcela com vencimento em 15/08/2024, quitada apenas em 27/08/2024, sustentando que a exclusão do apontamento ocorreu em 02/09/2024, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto na Súmula 548 do STJ, inexistindo qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço. Defende que agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), inexistindo dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Impugna a inversão do ônus da prova, arguindo ausência de hipossuficiência e verossimilhança, e requer o julgamento de improcedência dos pedidos, com condenação da autora em sucumbência, ou, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização em valor módico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobreveio a sentença de
ID 33734373
em que o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito referente à parcela quitada, confirmando a tutela para exclusão da negativação e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos formulados, para:

a) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 158338908), tornando definitiva a ordem de desconstituição da anotação restritiva, e Declarar a inexistência de qualquer débito da Autora perante a Ré referente à parcela quitada do Contrato de Financiamento nº 3625986163, com vencimento em 15 de agosto de 2024.

b) Condenar o réu, Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à autora, corrigidos pelo IPCA desde esta sentença e acrescidos de juros legais (taxa SELIC, descontado o IPCA) a partir do 6º dia útil após a quitação, fixado como o evento danoso (04/09/2024).

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)”

Inconformada, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de apelação no
ID 33734375
sustentando, em síntese, que a negativação decorreu de atraso efetivo no pagamento da parcela vencida em 15/08/2024, quitada apenas em 27/08/2024, tendo a exclusão ocorrido em 02/09/2024, dentro do prazo da Súmula 548/STJ, inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço. Aduz ausência de prova de manutenção indevida da restrição e de dano moral, defendendo tratar-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Impugna a aplicação da teoria do desvio produtivo e a condenação de caráter pedagógico, por afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, por alegada desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas por LUANA VIEIRA DOS SANTOS no
ID 33734382
em que requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve manutenção indevida da negativação após a quitação da parcela contratual, apta a configurar falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, ou se a exclusão ocorreu tempestivamente, inexistindo ilicitude e dever de indenizar.

I. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De início, registro que a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões
(ID 33734382),
não merece acolhimento.

Constata-se que a peça recursal impugna diretamente os fundamentos nucleares da sentença (ID 33734373), especialmente a premissa de “manutenção prolongada” da negativação após a quitação e a consequente condenação por dano moral, apontando a existência de prova documental de baixa no prazo da Súmula 548/STJ e a ausência de suporte probatório idôneo para a tese autoral, o que satisfaz o requisito de impugnação específica.

Passo a análise do mérito, e adianto
assistir razão à parte recorrente.

II. DA INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO E DO CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR

No mérito, a controvérsia exige separar a regularidade da inscrição originária, dado o atraso confessado; a tempestividade da baixa; e a efetiva existência de “manutenção indevida” após a quitação, apta a ensejar dano moral.

Pois bem, é incontroverso que a parcela do contrato nº 3625986163, com vencimento em 15/08/2024, foi quitada em 27/08/2024 (fato admitido na inicial, ID 33734333, e igualmente reconhecido na sentença, ID 33734373). Desse modo, não há ilicitude na inscrição originária decorrente de mora, pois a negativação, em tal contexto, situa-se no âmbito do exercício regular do direito de crédito, salvo abuso demonstrado no caso concreto.

A ilicitude apontada pela autora, LUANA VIEIRA DOS SANTOS, repousa na alegada permanência da restrição “quase um ano” após o pagamento e na frustração de crédito em maio/2025, circunstância acolhida pelo Juízo de origem para concluir pela falha do serviço e pelo dano moral in re ipsa, inclusive sob a ótica do “desvio produtivo”.

Ocorre, contudo, que os elementos documentais constantes dos autos infirmam, de modo relevante, a premissa fática central da sentença.

Com efeito,
o documento emitido pela SERASA em 31/10/2025 e juntado pelo réu (ID 33734361)
evidencia que, para
o contrato 3625986163, constou anotação relativa ao vencimento de 15/08/2024
, com data de inclusão em 26/08/2024 e data de exclusão em 02/09/2024. Ou seja,
a baixa foi efetivada dentro do interregno de cinco dias úteis a contar do “integral e efetivo pagamento do débito”
, tal como preconiza a Súmula 548 do STJ.

O mesmo documento
(ID 33734361)
ainda revela
a existência de outras anotações vinculadas ao mesmo contrato, com vencimentos posteriores

(15/09/2024, 15/10/2024, 15/11/2024, 15/12/2024, 15/02/2025 e 15/04/2025),
todas com suas respectivas datas de inclusão e exclusão, incluindo apontamento com vencimento 15/04/2025, inclusão em 28/04/2025 e exclusão em 08/05/2025 (ID 33734360/ID 33734361). Tais dados são particularmente expressivos porque deslocam o eixo causal do indeferimento de crédito em “maio/2025” (ID 33734333): a restrição então existente, à luz do documento oficial da entidade cadastral, não se vincula à parcela de 15/08/2024 “mantida por quase um ano”, mas sim a registros posteriores do mesmo contrato, com dinâmica própria de inclusão/baixa.

A prova produzida pela autora em réplica, apontada no relatório como “extrato do SCPC emitido em 21-05-2025” (ID 33734372), além de não demonstrar, com a precisão necessária, que o apontamento de maio/2025 correspondia exatamente à parcela quitada em 27/08/2024, também não elide a prova específica de baixa em 02/09/2024 constante do documento da SERASA
(ID 33734361).

Em juízo de responsabilidade civil, especialmente quando se afirma “manutenção indevida” por período dilatado, é indispensável demonstrar, de modo objetivo,
a correspondência entre (a) a parcela quitada, (b) o apontamento reputado indevido, e (c) a persistência para além do prazo de cinco dias úteis.
Essa ponte probatória, no caso, não se sustenta diante do documento cadastral que informa a exclusão em 02/09/2024
(ID 33734361)
, bem como diante da pluralidade de anotações posteriores do mesmo contrato, aptas, por si, a explicar a restrição percebida pela consumidora no período indicado.

Nesse cenário, não se configura o fato constitutivo do direito indenizatório tal como reconhecido na sentença (ID 33734373): a “manutenção injustificada” da negativação relativa à parcela 15/08/2024 após a quitação. E, ausente a manutenção indevida, fica prejudicada, por falta de pressuposto fático, tanto a conclusão pelo dano moral in re ipsa quanto a incidência da teoria do desvio produtivo, que, no caso concreto, foi utilizada como reforço argumentativo para agravar a falha do serviço (ID 33734373). O tempo despendido em atendimento administrativo pode, em situações efetivamente ilícitas, compor o quadro reparatório; porém, não é suficiente para, por si só, substituir a prova do próprio ilícito alegado (manutenção indevida da restrição da parcela quitada), sobretudo quando os autos indicam baixa tempestiva (ID 33734361) e apontamentos supervenientes potencialmente legítimos.

Por conseguinte, assiste razão ao apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., quanto ao ponto central da condenação por dano moral, impondo-se a reforma da sentença (ID 33734373) para afastar o dever de indenizar.

Por outro lado, subsiste a utilidade do provimento declaratório, na medida em que a própria sentença reconheceu como incontroversa a quitação da parcela de vencimento 15/08/2024 (ID 33734373), e o banco não nega o adimplemento tardio, mas integral. Assim, a declaração de inexistência de débito referente especificamente àquela parcela, tal como delimitada no dispositivo, pode ser mantida, por coerência com o estado fático documentado (ID 33734333) e com a própria narrativa defensiva (ID 33734366), sem que isso implique reconhecer ilicitude indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 33734375) para reformar a sentença e
afastar a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00)
, mantida, no mais, a declaração de inexistência de débito referente à parcela do contrato nº 3625986163 com vencimento em 15/08/2024, nos termos do dispositivo sentencial.

Diante da reforma parcial, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando que o pedido indenizatório (ID 33734333) constituía o núcleo econômico da demanda e foi integralmente rejeitado, enquanto subsiste apenas o provimento declaratório, reconheço sucumbência recíproca, fixando-a na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026